Tribunal: TJSP
Processo: 2276757-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – PRÊMIO DE INCENTIVO – RIBEIRÃO PRETO.
Ação rescisória julgada procedente para desconstituir título que reconheceu o direito ao recálculo de adicionais temporais, tendo o prêmio de incentivo integrado em sua base de cálculo, haja vista a inconstitucionalidade da verba reconhecida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SINDICATO – Gratuidade da justiça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – PRÊMIO DE INCENTIVO – RIBEIRÃO PRETO.
Ação rescisória julgada procedente para desconstituir título que reconheceu o direito ao recálculo de adicionais temporais, tendo o prêmio de incentivo integrado em sua base de cálculo, haja vista a inconstitucionalidade da verba reconhecida.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SINDICATO – Gratuidade da justiça – Inaplicabilidade da Lei de Ação Civil Pública – Ação coletiva movida buscando direitos individuais homogêneos – Sindicato que não fez prova para concessão do benefício.
Impugnação a valores da fase de conhecimento que deveria ter se dado naquela ação – Matéria alcançada pela preclusão e coisa julgada - Valor da causa da ação rescisória dentro dos parâmetros legais – Inteligência dos artigos 291 e 292 do CPC.
Procedência da ação rescisória que se deu expressamente para rescisão da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 1019336-51.2016.8.26.0506.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA GUARDA MUNICIPAL – Acolhimento – Erro material configurado – Procedência da ação rescisória que se deu para excluir da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e sexta parte os valores correspondentes ao prêmio de incentivo – Acórdão que equivocadamente se refere à inconstitucionalidade da percepção da verba no estágio probatório - Inconstitucionalidade da verba reconhecida – Fundamentação mantida, esclarecido este ponto.
Embargos de declaração no 2276757-56.2019.8.26.0000/50001 acolhidos e embargos de declaração no 2276757-56.2019.8.26.0000/50002 parcialmente acolhidos, sem alteração de resultado.